Tribunal: TCU
Processo: 042.519/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 551/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.519/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Souza de Oliveira Filho (XXX.887.102-XX); Daniel Vaughan Stephens (XXX.192.668-XX); Fernanda Pontes Machado (XXX.389.990-XX); Jean Carlos Moreira de Mesquita (XXX.414.732-XX); Keziah Ribeiro Vieira Segovia (XXX.583.346-XX); Leandro de Oliveira Silva (XXX.022.476-XX); Leticia Aparecida Camilo (XXX.224.828-XX); Liria Scheuer Nascimento (XXX.817.009-XX); Luci Rodrigues Lopes (XXX.701.661-XX); Teobaldo Dias Monteiro (XXX.743.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.